Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-92.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800765-92.2024.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 147,
caput
, do CP à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto, objetivando tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade (
diversas ameaças de morte à vítima, inclusive descumprindo medidas protetivas de urgência e munido de armas brancas) e consequências do crime (graves danos psicológicos causados na ofendida, ameaçada inclusive na frente de vizinhos).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDO ALVES DA SILVA (ID – 32179503),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID - 32179494), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, requer tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 32179506), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 34353637, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 32179472) o que segue:

“Narram os autos que, no dia 14/01/2024, às 16h, rua Antônio Jerônimo, n° 218, bairro Santa Luzia, próximo a padaria Santa Luzia, na cidade de Capanema-PA, o denunciado RAIMUNDO ALVES DA SILVA ameaçou de mal injusto e grave sua ex-companheira MARIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA.

A vítima relata que conviveu maritalmente com o RAIMUNDO ALVES DA SILVA por aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos e, no ano de 2023, separou-se.

No dia 20 de junho de 2023, solicitou Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de seu ex-cônjuge que, em reação, invadiu a residência de Maria e fora preso em flagrante delito, conforme processo de n° 0801949- 20.2023.8.14.0013.

As referidas Medidas Protetivas (0801918-97.2023.8.14.0013) perderam vigente no dia 21 de dezembro de 2023 e, mais uma vez, o acusado procurou a sua ex-companheira.

A vítima afirma que, no dia 14/01/2024, por volta das 16h, estava em sua residência quando avistou, pela fresta do portão, Raimundo fotografando sua casa. Todavia, decidiu não dialogar com seu ex-companheiro.

Em dado momento, Raimundo começou a discutir com o vizinho Sidney devido as fotografias.

Superada a discussão, Raimundo se posicionou defronte ao móvel de sua ex-companheira e vociferou os textuais “sai daí sua vagabunda”, “tu tá pensando que vai ficar com o cartão do Willhame (referindo-se ao filho do casal, beneficiário)”, “sai daí tu tá com medo sua cachorra?” e “sai daí que tu vai ver”.

Logo depois das ameaças, o denunciado retirou-se do local, oportunidade na qual Maria também se retirou de casa, abrigando-se na residência de sua vizinha Cleonice.

O acusado retornou à casa da vítima armado com um terçado e uma faca, posicionada em sua cintura, gritando para o vizinho de Maria os textuais “pois saí maconheiro safado” e, em seguida, adentrou a casa de sua ex-companheira.

Nesse instante, Maria ligou para a Polícia Militar que chegara minutos depois, tempo suficiente para Raimundo se evadir do local.

Não obstante, novamente acusado retornou à casa da vítima após a saída da guarnição, adentrou na residência e dialogou com Willhame.

Calha observar que, durante todos esses acontecimentos, a vítima se abrigava na casa de uma vizinha chamada Cleonice por grande temor em relação ao acusado.

A vítima compareceu na delegacia para delatar os acontecimentos, solicitar novas Medidas Protetivas e afirmar que deseja representar criminalmente contra RAIMUNDO ALVES DA SILVA.

Na oportunidade, a vítima preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica, no qual declarou que sofreu inúmeras violências praticadas por seu ex-companheiro, sendo elas tapas, socos e empurrões, além de ser ameaçada mediante arma branca.

Além disso, descreveu que o acusado é viciado em álcool, tem passado por problemas financeiros e que foi se tornando cada vez mais agressivos.

A testemunhas Rosilene da Rosa Costa, vizinha da vítima, afirma que o acusado é viciado em bebidas alcoólicas, costumeiramente agressivo em relação a Maria e afrontoso as Medidas Provisórias.

Em relação aos fatos, ela narra que Raimundo discutiu com seu esposo Sidney, disse os textuais “cachorra” e “safada” para a Maria, bem como ingressou na residência da ex-companheira com um terçado e faca em punho.

A testemunha Sidnei do Carmo Silva reafirma o depoimento de Rosilene, acrescentando que o acusado era muito ciumento e, em certa vez, chegou a insinuar que ele era amante de Maria.

Perante autoridade policial, o denunciado RAIMUNDO ALVES DA SILVA negou autoria delitiva, sustentando que apenas estava fotografando a residência de Maria a pedido da Defensoria Pública.

Sobre os referidos vizinhos, ele afirma que recebeu tapas de Rosilene e, de fato, disse os textuais “pois sai daí agora maconheiro safado”, armado com um terçado e uma faca. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 32179494), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrente
os
vetores culpabilidade
(notória consciência da ilicitude do fato, uma vez que fez diversas ameaças de morte à vítima, inclusive descumprindo medidas protetivas de urgência e munido de armas brancas, o que denota maior reprovabilidade da conduta)
e consequências do crime
(graves danos psicológicos causados na ofendida, a qual foi ameaçada inclusive na frente de vizinhos), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo,
mantenho a pena-base do réu em 03 (três) meses de detenção
, ressaltando que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, vê-se que a sanção restou definitiva nos mesmos 03 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto,
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, tendo em vista a inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, o que preservo, haja vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa e, por consequência, da vedação a
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 13/04/2026